Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-25.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000189-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), TANIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 718.798.381-68 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, DO CPC) – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Tratando-se de ação monitória pautada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5º do CC/02), iniciando-se no dia seguinte à data de vencimento do título. Precedentes do STJ.
”

2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação do requerido não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição.

4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000189-25.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

APELADOS: TANIA DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO, contra sentença proferida nos autos da

Ação monitória n. 1000189-25.2018.8.11.0041, extinta com amparo no art. 487, II, e art. 925, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição (ID nº 150290244 - págs. 1/4).

O apelante aduz que, no presente caso, a demora na citação não pode ser atribuída à instituição financeira, o qual sempre cumpriu com todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão. Afirma que a MM. Juíza “a quo” ao prolatar a sentença hostilizada, não se atentou que a apelante perseguiu a via de busca dos endereços do polo passivo como forma de maior efetividade para sua pretensão.

Assim, requer a reforma da sentença para que não seja declarado extinta a execução por prescrição intercorrente, e seja aplicada a súmula 106 do STJ, em razão de combinação de fatores (pandemia de COVID-19 que atrasou expedições de atos e demoras para expedições de mandados de citações) (ID nº 150290245 - págs. 1/7).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Em Juízo de admissibilidade recursal, verifico que a interposição da apelação foi manejada dentro do prazo legal, possuindo a Apelante legitimidade e ostentando a condição de parte sucumbente, preenchendo os demais requisitos previstos da lei processual vigente. Assim sendo, recebo o apelo em seu efeito suspensivo, conforme estatuído no art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil.

A Apelante insurge-se contra a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão do seu direito e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De proêmio, denota-se que no caso, o Juízo
a quo

reconheceu a
prescrição da pretensão executiva
,
haja vista a ocorrência da prescrição direta
,
que se distingue da
intercorrente
justamente em razão da verificação ou não da citação válida
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto.

Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.

É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Esclarecido este importante ponto, nota-se que o cerne da questão consiste em aferir a ocorrência ou não da prescrição, ante a ausência de citação dos réus nos prazos assinados pelo CPC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à ocorrência ou não de prescrição da pretensão autoral de recebimento de crédito, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário (Cheque Especial Contrato nº 2025) e proposta de adesão Sicoobcard Gold (Cartão de Crédito), ambos contratos vencidos em 05/05/2014.

O C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que, tratando-se de ação monitória pautada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5º do CC/02), iniciando-se no dia seguinte à data de vencimento do título, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA.

1. Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Precedentes.

2. In casu, a ação monitória está fundada em Cédulas de Crédito Industrial, tendo ocorrido a prescrição somente em relação à Cédula n. 097/04-0015-1 que venceu em 29/8/2005, pois a presente ação foi proposta em 31/8/2010, quando já operada a prescrição do referido título na data de 29/8/2010.

3. [...]. ( AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)".

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. 1. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. 2. AÇÃO MONITÓRIA. LIQUIDEZ DO CRÉDITO ASSEVERADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 3. CORREÇÃO MONETÁRIA E VALIDADE DA HIPOTECA. SÚMULA 284/STF. 4. DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 5. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 6. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SÚMULA 7/STJ. 7. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O prazo aplicável às cédulas de crédito é o quinquenal.

2. A ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, porém o acórdão recorrido asseverou a liquidez do título. Rever tais conclusões demandaria reexame de provas.

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. [...]. 7. Agravo interno desprovido.( AgInt no REsp 1373985/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)".

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 177, CAPUT. PRAZO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002, ART. 2.028. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARGUIÇÃO NÃO PROCEDENTE.

1. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição do propósito manifestado pelo credor, em ação de cobrança ou monitória, incidente sobre os valores decorrentes da atividade creditícia das instituições financeiras formalizada mediante título de crédito cambiariforme, estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais na vigência do Código Civil anterior, que foi reduzido para cinco anos no Código atual, observada a regra de transição. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AgRg no Ag 1170603/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015).

Constata-se, em verdade, que restaram infrutíferas as inúmeras tentativas de citação levadas a efeito pela apelante, num grande lapso temporal.

Vê-se que a decisão que determinou a expedição do mandado de citação data de 10/01/2018 e o último mandado, não cumprido, foi juntado aos autos em 08/04/2022. Por sua vez, a demanda foi proposta no dia 08/01/2018 e a sentença que reconheceu a prescrição cambial é de 13/10/2022, sem que tivesse ocorrido a citação dos devedores. Ou seja, já ocorreu a prescrição quinquenal. Neste contexto, a regra processual estabelece como ônus do Autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 240, §§ 1º a 4º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação .

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1 º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (destaquei)

Por regra, a interrupção da prescrição prevista no dispositivo acima transcrito deve ser interpretada em consonância com a regra do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual estabelece que a interrupção do prazo prescricional dá-se com o despacho do Juiz que ordenar a citação. Contudo, condiciona o aperfeiçoamento do fenômeno à promoção do ato citatório pelo interessado nos prazos e na forma da lei processual.

Pelo que se extrai dos autos, não houve falhas ou retardos na análise dos pedidos e produção dos autos processuais.

Não obstante o esforço empreendido pela Apelante, a verdade é que não conseguiu se desincumbir do ônus de informar endereços atualizados da parte contrária para citação, e, com isso interromper, o lapso prescricional.

Por conseguinte, contata-se que a ausência de citação não se deu em decorrência da morosidade judicial, tendo em vista que, todas as vezes que acionado, atendeu prontamente. Registro que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação, tendo sido utilizados todos os meios disponíveis para localização dos executados. Assim, não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ.

Conclusão, impossível admitir que a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da ação, pois a citação, cuja responsabilidade em efetivá-la era do Autor, não ocorreu no prazo de 10 (dez) dias.

Nessa perspectiva, a pretensão da Recorrente encontra-se indubitavelmente abarcada pela prescrição, como bem apontou o MM. Magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Sem honorários recursais, ante a ausência de fixação no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023